Tribunal: TCU
Processo: 033.975/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Bem-Estar Familiar no Brasil (Bemfam), além de Vitor Sérgio Couto dos Santos, como então presidente dessa entidade (gestão: 29/4/2010 a 29/4/2013), e Ney Francisco Pinto Costa, como então secretário-executivo dessa entidade (gestão: 31/12/2009 a 28/4/2016), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.o 334/2009 (Siafi 723526) destinado à realização de seminários, eventos e treinamentos em prol do combate à tuberculose sob o valor original de R$ 654.880,00 pelo integral aporte em recursos federais, tendo a vigência sido inicialmente estipulada para o período de 31/12/2009 a 31/12/2010, com o prazo final prorrogado, contudo, para 2/10/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Bem-Estar Familiar no Brasil (Bemfam), além de Vitor Sérgio Couto dos Santos, como então presidente dessa entidade (gestão: 29/4/2010 a 29/4/2013), e Ney Francisco Pinto Costa, como então secretário-executivo dessa entidade (gestão: 31/12/2009 a 28/4/2016), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.o 334/2009 (Siafi 723526) destinado à realização de seminários, eventos e treinamentos em prol do combate à tuberculose sob o valor original de R$ 654.880,00 pelo integral aporte em recursos federais, tendo a vigência sido inicialmente estipulada para o período de 31/12/2009 a 31/12/2010, com o prazo final prorrogado, contudo, para 2/10/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa oferecidas por Vandira Maria dos Santos Pinheiro, sem prejuízo, contudo, de rejeitar as suas razões de justificativa; 9.2. rejeitar as alegações de defesa e as razões de justificativa oferecidas pela Bem-Estar Familiar no Brasil, além de Ney Francisco Pinto Costa, sem prejuízo, também, de rejeitar as alegações de defesa oferecidas por Vitor Sérgio Couto dos Santos; 9.3. julgar irregulares as contas de Vandira Maria dos Santos Pinheiro, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", e 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para assim, aplicar em seu desfavor a multa prevista no art. 58, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor individual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas de Bem-Estar Familiar no Brasil, além de Vitor Sérgio Couto dos Santos e Ney Francisco Pinto Costa, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.4.1. débito em desfavor, solidariamente, da Bem-Estar Familiar no Brasil, além de Vitor Sérgio Couto dos Santos e Ney Francisco Pinto Costa, pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 16/10/2012 654.000,00 9.4.2. débito em desfavor, solidariamente, da Bem-Estar Familiar no Brasil, além de Ney Francisco Pinto Costa, pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 8/11/2013 706,49 1o/7/2014 371,88 9.5. aplicar em desfavor de Bem-Estar Familiar no Brasil, além de Vitor Sérgio Couto dos Santos e Ney Francisco Pinto Costa, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), já que essa penalidade resultaria na consunção da multa fundada no art. 58 da mesma lei, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.8. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.